Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO À DÍVIDA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida decorrente de negociação referente a contato celebrado entre as partes. Bloqueados valores, via Sisbajud, nas contas dos executados, eles apresentaram impugnação.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, uma vez que, verificado o interesse do credor quanto à manutenção da constrição, revela-se incabível o desbloqueio dos valores com base em suposta inexpressividade invocada pelo devedor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a impugnação à penhora, com fundamento no valor ínfimo bloqueado em relação à dívida, onerosidade excessiva aos agravantes-executados e prejuízo ao desempenho das atividades da empresa-executada.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto no art. 835 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. O bloqueio de valores ínfimos em relação à dívida exequenda não autoriza por si só a desconstituição da penhora, especialmente quando o credor manifesta expressamente o seu interesse em receber tais importâncias.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927022, 0728420-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1865976, 0736963-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024.